Tribunal: TJMT
Processo: 1025998-80.2019.8.11.0041
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025998-80.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ELENARIO ARAUJO PINTO - CPF: 279.180.078-67 (APELADO), SUSANNE VALE DINIZ SCHAEFER - CPF: 390.586.928-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO HERICK COSTA DE SOUZA - CPF: 423.123.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE EM REGISTRO DE VEÍCULO. ANOTAÇÃO DE “PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO”. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão monocrática do relator é válida quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC, e da Súmula 568 do STJ.

2.

É juridicamente possível a exclusão do nome do suposto proprietário do registro de veículo com a anotação de “proprietário desconhecido”, quando comprovada a fraude na vinculação.

3.

A responsabilidade civil do Estado por falha no registro e fiscalização veicular é objetiva, e o dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa e protesto é presumido.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência c/c Danos Morais proposta por ELENARIO ARAUJO PINTO.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência de propriedade do autor sobre o veículo placa BHB 0564, determinou ao DETRAN-MT a exclusão do nome da parte autora dos registros de propriedade, passando a constar a anotação "proprietário desconhecido", bem como a baixa de todos os débitos inerentes à propriedade do referido veículo registrados em nome do autor, e determinou ao ESTADO DE MATO GROSSO o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa 201855251 e 201857671, além de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, de forma solidária, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alegou
error in procedendo
na decisão monocrática, sustentando a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado;
error in judicando
quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão por violação ao princípio da legalidade, argumentando que não é possível excluir o registro de propriedade de veículo sem indicação de novo titular; e
error in judicando
quanto à ausência de nexo de causalidade e inexistência de ato ilícito, defendendo a impossibilidade de responsabilização civil do Estado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025